Tribunal: TJES
Processo: 5009626-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009626-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DAMACENA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009626-22.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DAVID DAMASCENA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
D
A

COMARCA DE
ARACRUZ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO -
DECISÃO FUNDAMENTADA –
INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO
EM TRÁFICO DE DROGAS
– PROVA NOS AUTOS –
REGISTRO PENAL PERTINENTE A FATO ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO
-
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA.

1
. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
em delito de tráfico
;

3.
A garantia da ordem pública encontra-se justificada pela presença de registros criminais, pertinente a ato infracional ligado ao tráfico de drogas
.

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009626-22.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DAVID DAMASCENA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
D
A

COMARCA DE
ARACRUZ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
DAVID DAMASCEMA DO NASCIMENTO
, adjetivando de ilegal a prisão derivada de ato praticado pelo MM. Juiz da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
/ES.

Afirma a peça de ingresso, em resumo, que
o paciente possui bom antecedentes, é primário, emprego lícito e residência fixa. Apesar do pedido de liberdade formulado pela Defensoria, o douto magistrado entendeu por indeferir o pedido formulado. Trata-se, portanto, de decisão que não apreciou as minúcias do caso sob análise, violando-se, assim, o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF), assim como a garantia constitucional (e supralegal) da presunção de inocência. Nesse contexto, para que haja a decretação da prisão preventiva é necessário que sejam cumulados os requisitos do artigo 313 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda, que o presente caso concreto não preenche os requisitos do artigo 312 do código de processo penal. É importante esclarecer que inexiste o pressuposto do periculum libertatis a ensejar a manutenção da prisão preventiva do acusado
.
Afirma, ainda, O fato é que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos atinentes a(o) acusado(a) a justificar a segregação cautelar.

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão
e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente
.

N
egado o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número
9126989
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, conforme evento de número 9180517.

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que a prisão do paciente esta encontra-se devidamente fundamentada,
não comportando a estreita via eleita a análise probatória cunhada na exordial pela defesa.

P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

Após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Primeiramente os autos narram que

que
o paciente foi preso em flagrante
na
posse
de
01 (um) pino de substância análoga a COCAÍNA, 01(uma) bucha de substância análoga a MACONHA. Em local próximo foi localizado 15 (quinze) pedras de substância análoga ao CRACK. No terreno o qual os militares viram David sair foi empenhada a cadela
P
andora que após buscas localizou 11 (onze) buchas de substância similar a MACONHA.

Na rua aonde David foi abordado ainda foi localizado outro saco plástico contendo 16 (dezesseis) pedras de substância similar a CRAC
K

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo

crime

previsto

no artigo
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, embora a defesa sustente que
não há liame do paciente com as drogas apreendidas
.

Extraio, outrossim, que o paciente possui registros penais, conforme processo 0000367-85.2017.8.08.0048, por ato infracional análogo ao tráfico, respaldando a tutela cautelar pertinente a garantia da ordem pública, conforme afirmado na decisão.

Ademais, d
eve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum libertatis
, há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto, pelos fartos fundamentos apresentados, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)